Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso compartilhado de drogas, quando o conjunto probatório e robusto em demonstrar que o entorpecente se destinava à mercancia ilícita.

2. Recurso conhecido e desprovido.